Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-03.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-03.2012.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAURINA PIRES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNULFO PIEROTE SILVA, MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE/BA
contra a sentença que, em Ação de Cobrança c/c Reintegração de Cargo ajuizada por
ISAURINA PIRES DOS SANTOS E OUTRAS
, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração das autoras, servidoras concursadas, e condenar o Município ao pagamento das verbas salariais do período em que estiveram ilegalmente afastadas. O Município apelante reitera preliminares de carência de ação, impossibilidade juridica do pedido e prescrição, e, no mérito, defende a legalidade do ato e insurge-se contra a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a legalidade do ato de exoneração de servidoras públicas concursadas e estáveis, realizado pela Administração Municipal sem a prévia instauração de processo administrativo. Analisa-se, como consequência, o direito à reintegração ao cargo e ao pagamento das remunerações retroativas, bem como a ocorrência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A exoneração de servidor público estável, com base no art. 41,
§ 1º
, da Constituição Federal, depende de procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. A ausência de tal procedimento acarreta a
nulidade absoluta
do ato de desligamento.

b) A anulação do ato de demissão ilegal impõe o restabelecimento do
status quo ante
. Assim, a
reintegração
é medida que se impõe, consistindo no retorno das servidoras ao cargo que ocupava, com a reconstituição de todos os direitos e vantagens.

c) Como decorrência lógica da reintegração, as servidoras fazem jus ao recebimento integral dos vencimentos e vantagens que deixaram de perceber durante o período de afastamento indevido, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

d) Não há que se falar em
prescrição
, uma vez que, entre a data do ato de exoneração (agosto de 2009) e o ajuizamento da ação (2012), não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

e) Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos
honorários de sucumbência
deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º,
II
, do CPC, o que justifica o ajuste de ofício da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Sentença mantida, com ajuste de ofício para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra em fase de liquidação, aplicando-se o art. 85, 3§ e 4º do CPC.

Tese de Julgamento:
I. É nulo o ato de exoneração de servidor público estável que não for precedido de regular processo administrativo, por ofensa direta às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
LV
, CF). II. A anulação do ato de demissão ilegal opera efeitos
ex tunc
, garantindo ao servidor a reintegração ao cargo e o direito à percepção integral das remunerações e vantagens relativas ao período de afastamento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º,
LV
, 37 e 41; Lei nº 8.112/90, art.
28
(aplicado por analogia); Decreto nº 20.910/32, art.
1º
; Código de Processo Civil, art. 85,
§§ 3º
e
4º.

Salvador (BA), 18 de março de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau - auxiliar designado

Relator